Tribunal: TJSP
Processo: 1090421-44.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. Sentença de improcedência. Preliminar de cerceamento de defesa. Acolhimento. Variações do reajuste devem ser comprovadas. Sentença baseada em relatório unilateral de consultoria, com limitações. Ausência de provas de que os dados fornecidos se referem à entidade que aderiu ao plano de saúde. Necessidade de esclarecimento dos índices aplicados

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. Sentença de improcedência. Preliminar de cerceamento de defesa. Acolhimento. Variações do reajuste devem ser comprovadas. Sentença baseada em relatório unilateral de consultoria, com limitações. Ausência de provas de que os dados fornecidos se referem à entidade que aderiu ao plano de saúde. Necessidade de esclarecimento dos índices aplicados com a realização de prova pericial. Sentença anulada. Apelo provido.